Tribunal: TJMT
Processo: 8011117-86.2016.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011117-86.2016.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALMIR BATISTA DE SALES - CPF: 505.388.296-72 (RECORRENTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME - CNPJ: 12.246.553/0001-08 (RECORRIDO), PATRICIA LIMONGE CAVLAC - CPF: 697.783.451-04 (RECORRIDO), YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO - CPF: 331.238.288-24 (RECORRIDO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
8011117-86.2016.8.11.0007.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

RECORRENTE:
VALMIR BATISTA DE SALES.

RECORRIDOS:
BENEFISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA – ME, YASSSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO.

Data de Julgamento:
8/5/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo exequente contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, processo de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, ao argumento de que foram frustradas as tentativas de localização de bens dos executados desde 2016.

O exequente sustenta que o Juízo de origem deixou de apreciar pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica diante da alegada ocultação patrimonial, pleiteando a anulação da sentença para que o feito retorne à origem e prossiga regularmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, sem que o Juízo tenha apreciado o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e sem o efetivo esgotamento dos meios executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 impõe a extinção da execução apenas quando esgotadas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, o que exige atuação judicial diligente e efetiva.

Consta nos autos pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com alegações de que o executado ocultou patrimônio por meio de empresas vinculadas, o que demanda análise e, se necessário, a produção de prova, não sendo legítima a extinção sem apreciação da medida.

Precedente do mesmo Juízo, em processo envolvendo as mesmas partes, reconheceu a necessidade de citação de empresas supostamente utilizadas para blindagem patrimonial, indicando que existem diligências pendentes de realização.

A extinção do processo, sem que se tenha demonstrado o esgotamento dos meios executórios, revela-se precipitada, impondo-se a anulação da sentença para oportunizar o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo de execução por ausência de bens penhoráveis pressupõe o esgotamento efetivo dos meios executórios disponíveis.

A existência de indícios de ocultação patrimonial por meio de empresas vinculadas ao executado impõe ao Juízo o dever de apreciar o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, antes de extinguir o feito.

É nula a sentença que extingue a execução sem análise do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e sem a devida instrução sobre possível fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 53, § 4º; art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 8010238-64.2011.8.11.0004, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 12.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, sob o fundamento de que o processo tramita desde o ano de 2016, e tanto a parte quanto o Juízo diligenciou em busca de bens dos executados, com todas as tentativas frustradas (ID 261460896).

Em suas razões recursais, o exequente sustenta que o Juízo de origem não apreciou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica dos executados, diante da evidenciada ocultação patrimonial.

Alega que, em processo semelhante (Processo nº 801942-92.2016.8.11.0007), em trâmite no mesmo Juízo, envolvendo as mesmas partes, a magistrada singular, ao analisar os embargos de declaração opostos pelo exequente, anulou a sentença extintiva, tendo em vista a necessidade de se realizar diligências relacionadas à desconsideração inversa de personalidade jurídica de empresas que estão supostamente ocultando o patrimônio dos executados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Os executados
não
apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
ação de execução de título extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente.

Compulsando os autos, vê-se que, no ID 261460879, foi
indeferido
o pedido formulado pelo exequente quanto à penhora sobre as cotas de propriedade do executado Yasser Gilnei Masetti Caldeira Cordeiro junto à empresa Maya Investimentos e Participações Ltda., bem como foi indeferido o pedido de averbação no bojo da matrícula de imóvel pertencente à Pessoa Jurídica mencionada, da qual o executado é sócio, intimando-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção
.

Ato seguinte, o exequente opôs embargos de declaração informando que o executado Yasser, para “blindar” seu patrimônio, é proprietário de fato de uma grande empresa de pescados sediadas em Cuiabá e com franquias em diversas cidades do Estado de Mato Grosso, denominada “Dona Fresca Pescados”.

Aduz, ainda, que o executado retirou-se formalmente da sociedade, substituindo-se pela empresa “Maya”, evidenciando a prática de ocultação patrimonial. Por tal razão, requereu prazo para demonstrar os fatos alegados, postulando a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Conforme relatado, a magistrada singular extinguiu o feito, sob o fundamento de que foram esgotadas as tentativas de localização de bens da parte devedora, restando infrutíferas todas as tentativas.

Diante do exposto, assiste razão ao exequente, uma vez que o Juízo não considerou os elementos que indicam a existência de outras empresas vinculadas ao executado, que podem ter sido utilizadas para ocultação patrimonial.

Cumpre registrar que o mesmo Juízo, no Processo nº 8010942-92.2016.8.11.0007 (ID 169366904 daqueles autos), acolheu os embargos de declaração para determinar a citação das empresas Maya Investimentos e Participações, Dona Fresca Pescados e Thetike Estética Avançada,
todas relacionadas ao executado Yasser Gilnei Masetti Caldeira Cordeiro
, para manifestação no prazo de quinze dias acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Desse modo, vê-se que na hipótese em apreço,
não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, nem mesmo o esgotamento dos meios executórios
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI 9.099/95
– INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS E DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS – EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD – VEÍCULOS INDICADOS NO EXTRATO RENAJUD –
POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do BACENJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução. Outrossim, diante da existência de veículo indicado no extrato RENAJUD, não prevalece o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito, qual seja, inexistência de bens penhoráveis. Reforma do provimento judicial para determinar a baixa dos autos para prosseguimento da execução. Recurso provido.
(TJMT - N.U 8010238-64.2011.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LÚCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025